Tribunal: TJSP
Processo: 2136292-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO E TAXAS RELACIONADOS A IMÓVEL. EXECUTADA QUE NÃO PAGA E NÃO GARANTE O JUÍZO. REQUERIMENTO DE CONSTRIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS ATINENTES AO BEM DE RAIZ. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA ESSE FIM.
É admissível a penhora de direitos possessórios concernentes a imóvel relacionado a imposto e taxas cobrados em execução fiscal.